Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA APOSENTADA. DECRETO 3.297/1999. DESCONTO. LIMITE LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – A Autora/Agravada é servidora pública aposentada do Poder Legislativo, aplicando-se aos contratos celebrados entre as partes as disposições do Decreto n° 3.297, de 17 de dezembro de 1999, que regulamenta o art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis, dos aposentados e dos pensionistas da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União, e dá outras providências.

3 – Segundo o art. 11 do Decreto 3.297/1999, a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor da remuneração ou provento, excluindo-se I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova sede; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional por tempo de serviço; e XII - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas.

4 – Na decisão agravada, em sintonia com a legislação de regência, a Juíza determinou à Instituição Financeira Agravante justamente a observância do limite de 30% (trinta por cento) do provento da servidora para desconto em folha de pagamento, inexistindo, portanto, motivo para modificação do decisum.

Agravo de Instrumento desprovido.